Tribunal: TJDFT
Processo: 0753363-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção.

2. No caso concreto, os depoimentos obtidos no devido processo legal, com observância do contraditório e a ampla defesa, juntamente com a prova documental, mostram de forma incontestável que o réu cometeu a contravenção penal - vias de fato.

3. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do delito no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Havendo expresso pedido do Ministério Público, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada e a capacidade econômica das partes.

5. Recurso conhecido e não provido.